Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723447-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA BUENO LOPES ALVES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 95780312 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Bárbara Bueno Lopes Alves Nunes, deferiu o requerimento de tutela de urgência. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 27523814). Em consulta ao processo de referência (autos no 0721834-14.2021.8.07.0001), verifica-se que, em 10/2/2022, foi proferida sentença homologando acordo (ID 115214750, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator